Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
D E S P A C H O Diante da renúncia do mandato dos advogados da recorrente (ID 64822977), intime-se a parte apelante/embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, juntando procuração aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preceitua o artigo 76, § 2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora